Tribunal: STF
Processo: RE 1485683
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS AMEAÇADOS DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO ENTORNO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA MEDIDA ATÉ QUE ASSEGURADA HABITAÇÃO PROVISÓRIA AOS VIZINHOS QUE TIVEREM DE DESOCUPAR SUAS CASAS. 1. Decisão que, nos autos de execução provisória de provimento judicial que determinara a reconstrução de blocos de apartamento integrantes de conjunto habitacional, indeferiu o pedido para que a ordem de desocupação e demolição de imóveis existentes no entorno fosse suspensa até que firmadas as obrigações do MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) de pagarem auxílio-moradia às famílias desalojadas, de providenciarem o transporte dos respectivos pertences para outro local e de arcarem com o depósito e a guarda dos bens daquelas que não tiverem onde acomodá-los. 2. Agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, alegando que a decisão agravada fulmina o direito de moradia de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Provimento liminar substitutivo concedido, em parte, apenas para determinar o pagamento de auxílio-moradia aos agravantes que comprovarem a efetiva residência em imóvel situado no entorno dos blocos a serem demolidos. Agravo interno dessa decisão. 3. Pedido de suspensão da ordem de desocupação e demolição prejudicado, em função do cumprimento da diligência antes mesmo de ultimado o prazo para a resposta dos agravados. 4. Caso em que o Município de Jaboatão dos Guararapes, que não é parte no feito originário, apenas foi provocado, em auxílio à Justiça, a exercer suas atribuições legais relativas aos serviços de defesa civil, ante a iminência de acidente com risco efetivo para o patrimônio e a vida de pessoas. 5. Agravo de instrumento do qual se conhece em parte e ao qual, nesta parte, dá-se provimento parcial, apenas para reconhecer à agravante que veio a ter sua residência demolida o direito de receber tratamento idêntico ao que normalmente é conferido às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que se acham ameaçadas por desabamento. Agravo interno prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1347970 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 10-03-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALUGUEL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRESTAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Tendo o Colegiado de origem consignado a inexistência do direito ao aluguel social, no caso, em decorrência das seguintes circunstâncias: a) estar a autora inscrita em programa para sorteio de casas e b) ter a autora expressamente recusado o abrigo que lhe foi oferecido, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível decidir em sentido contrário, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.” (ARE 1371664 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 17.05.2023)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. [...]” (ARE 1366831 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.02.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente